Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 305, 306, §1o, I, e 309 da Lei no 9.503/1997. A denúncia narra que o réu conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, sem habilitação, expondo a incolumidade pública a risco, além de se afastar do local do acidente para fugir de eventual responsabilidade penal ou civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para afastar a condenação, com base no princípio in dubio pro reo, e (ii) analisar eventual inadequação da dosimetria da pena aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos previstos nos artigos 305, 306, §1o, I, e 309 da Lei no 9.503/1997 encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo teste de etilômetro, boletim de ocorrência, relatório da autoridade policial e depoimentos testemunhais.
4. Para a configuração do crime do artigo 306 do CTB, basta a constatação de capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, independentemente de comprovação de perigo concreto, conforme entendimento pacificado do STJ e da jurisprudência local.
5. O afastamento do local do acidente, com a intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil, caracteriza o delito do artigo 305 do CTB, sendo corroborado pelas provas testemunhais e circunstâncias narradas no processo.
6. A prática de direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, encontra-se devidamente demonstrada, conforme os depoimentos e os elementos de prova documental constantes dos autos.
7. A dosimetria da pena observa os critérios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade, com pena-base fixada no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes aplicáveis, e correta aplicação do artigo 69 do Código Penal para a unificação das penas.
8. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram adequadamente fixados, nos moldes dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a configuração do delito de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do CTB, basta a comprovação de capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo dispensável a demonstração de perigo concreto.
2. O afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil configura o crime do artigo 305 do CTB, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas.
3. A direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, caracteriza o crime previsto no artigo 309 do CTB, desde que demonstrada a condução perigosa e a ausência de habilitação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, e art. 93, IX; CTB, arts. 305, 306, §1o, I, e 309; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44, 59, 68, e 69; CPP, art. 155.